Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703058-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RAFAEL VIEIRA DE BARROS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu o pedido liminar (ID 67593531). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator